Tribunal: TJMT
Processo: 0016280-61.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO REALIZADO COM ANALFABETO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONDENOU O BANCO BMG AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DE FORMA SIMPLES – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AMBOS OS PEDIDOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.
II - Quanto ao pleito referente à repetição do indébito, o que se percebe dos autos é que houve a devida pactuação entre as partes, inclusive com o pagamento do valor referente ao empréstimo (folhas 194).
III - Dessa forma, embora não tenha havido Recurso por parte do BANCO BMG, friso que a ora apelante não devolveu o valor depositado em sua conta bancaria junto ao Banco do Brasil, agencia 3308-1, conta 31027172-X, jamais foi devolvido.
IV- Assim, forçoso qualquer cogitação da aplicação do indébito, razão pela qual, entendo que a sentença não mercê reforma.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADERALDO MARTINS DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0016280-61.2017.8.11.0004, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO BMG AS.
Na origem, a parte autora afirmou ser analfabeta e aposentada, constatando em seu benefício previdenciário descontos de crédito consignado que nunca contratou.
Requereu a declaração da inexistência contratual entre as partes, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos mais e de dano material em dobro.
A empresa requerida apresentou contestação trazendo documentos referentes à contratação, razão pela qual pugnou pela improcedência da demanda.
A após analise dos o Juiz de piso reconhecendo a nulidade do contrato firmado com analfabeto, julgou a ação procedente com a seguinte fundamentação:
'16. Como se vê, a norma jurídica admite a celebração de contrato de prestação de serviço com partes que não saibam ler e escrever, no entanto, determina que seja por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo e devidamente acompanhado por procuração pública outorgada pelo analfabeto à pessoa que o representará na formalização do negócio jurídico e com a subscrição de duas testemunhas.
17. Assim, para conferir validade ao contrato firmado por analfabeto, indispensável a subscrição de duas testemunhas na formalização do negócio, bem como que a assinatura a rogo esteja acompanhada do instrumento público que outorga poderes ao representante do signatário, sendo certo que a inobservância desses requisitos essenciais caracteriza a ausência de vontade válida do contratante.
(...)
37. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendoo mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:
a) RECONHEÇO a NULIDADE do contrato de empréstimo n. 225707038 e DECLARO a inexistência do débito de R$846,36(oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos);
b) CONDENO a requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/01/2018) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à
Demandante, de forma a abater o valor de R$846,36 (oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão (07/03/2012) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (14/05/2018), art.405, do CC), pelo INPC (Lei no 6.899/81).
c) CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela Autora ADERALDO MARTINS DA SILVA, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/01/2018) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.
38. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC/2015”.
Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 95222476), aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais; (iii) bem como que como o ressarcimento dos danos materiais em dobro e não da forma simples.
Determinada a intimação da parte apelada (id. 95222478 - Pág. 1), esta não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
A meu viso, as pretensões recursal estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art. 932, IV, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Inicialmente esclareço que questão posta e analise versa tão somente com relação ao quantum indenizatório.
Pois bem,
É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.
Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.
2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).
Ainda,
'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).
Por fim,
'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.
- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).
No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)
Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.
Quanto ao pleito referente à repetição do indébito, o que se percebe dos autos é que houve a devida pactuação entre as partes, inclusive com o pagamento do valor referente ao empréstimo (folhas 194).
Dessa forma, embora não tenha havido Recurso por parte do BANCO BMG, friso que o valor depositado na conta bancaria da ora apelante, junto ao Banco do Brasil, agencia 3308-1, conta 31027172-X, jamais foi devolvido.
Assim, forçoso qualquer cogitação da aplicação do indébito, razão pela qual, entendo que a sentença não mercê reforma.
Em face dessas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação acima.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
-Relator-